Tribunal: TCU
Processo: 013.064/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por George Morais Ferreira ao Acórdão 2135/2021  TCU  2a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2934/2019-TCU-2a Câmara (peça 43), relator Min. Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por George Morais Ferreira ao Acórdão 2135/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 287, § 3o, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência ao embargante, à Procuradoria da República no Estado de Goiás e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando-os que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.